Tribunal: CARF
Processo: 13955.000557/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROPRIEDADE EM COMUNHÃO DECORRENTE DE SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS COMUNS. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos cuja propriedade seja decorrente de sociedade conjugal, a tributação incidirá sobre cinquenta por cento do total desses rendimentos, em nome de cada cônjuge
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea e desde que havidas em favor do contribuinte ou de seu dependente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13955.000557/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.165 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
CLOVIS AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
daqueles suscitados em momento posterior que não se destinam a contrapor
fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROPRIEDADE EM COMUNHÃO
DECORRENTE
DE
SOCIEDADE
CONJUGAL.
RENDIMENTOS
COMUNS. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos cuja
propriedade seja decorrente de sociedade conjugal, a tributação incidirá sobre
cinquenta por cento do total desses rendimentos, em nome de cada cônjuge
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea e desde que havidas em favor do contribuinte ou
de seu dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação da falta de compensação do Imposto
de Renda retido na fonte no valor de R$ 824,59, um a vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, cancelando-se o
lançamento em relação à infração de omissão de rendimentos (aluguéis) recebidos de pessoas
físicas e restabelecendo a dedução de despesas médicas no valor de R$ 16.883,00, conforme
demonstrativo da Seguradora do plano de saúde de fl. 143.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13955.000557/2009-50
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000557/2009-50

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-38.584 (fl.119), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 110) com vistas a exigir
débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações:
(i) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6. 110, 70,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 92,02.

(ii) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros
De acordo com documentos e demonstrado no relatório da malha, anexo ao
dossiê, não foram declarados R$97.705,01 a titulo de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoa física.
(iii) Dedução Indevida de Despesas Médicas
O contribuinte, regularmente intimado, não apresentou nenhum comprovante de
despesas médicas.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000557/2009-50

(iv) Compensação Indevida de Carnê-Leão
Constatou-se compensação indevida a titulo de Carnê-Leão, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 21.335,51, referente à diferença entre o valor declarado de R$
21.335,51, e o efetivamente comprovado R$ 0,00. Não consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os valores declarados a titulo de carnê-leão e, em
resposta à intimação, o próprio contribuinte afirma que não efetuou os recolhimentos.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 2), defendendo, em síntese, que:
- O RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE PASTO, REFERE-SE 50% PARA SR.
CLOVIS AMARAL, CPF :012.734.508-68, E 50% DO ALUGUEL DE PASTO PARA
SRa NANCY STERSI AMARAL, ESPOSA, CPF: 695.242.549-72, CONFORME
SEGUE COPIAS DO IRPF 2008/2009, E NÃO SENDO TODO O ARRENDAMENTO
DO SR CLOVIS AMARAL;
- NO QUE SE REFERE A DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MEDICAS, FOI
PAGO PARA GOLDEM CROSS CNPJ 01.518.211/0001-83, FOI INFORMADO
CÓDIGO 26 NO IRPF 2009, FOI O QUE FOI PAGO PARA O PLANO DE SAÚDE
DO SR CLOVIS AMARAL E NANCY STERSI AMARAL, CONFORME SEGUE
EXTRATO DA CONTABILIDADE, E EXTRATO DA GOLDEN CROSS;
- NA COMFENSAÇA0 INDEVIDA DE CARNE-LEÃO , FOI DECLARADO
ERRADO, COMO SENDO PAGO O CARNE LEÃO, E ERA PARA DECLARAR
COMO AINDA SERIA PAGO O CARNE LEÃO, TANTO DO SR CLOVIS
AMARAL E NANCY STERSI AMARAL.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 06-38.584 (fl.119), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO. SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS. BENS PRÓPRIOS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios.
PLANO DE SAÚDE. VALORES RELATIVOS A CADA BENEFICIÁRIO
Para fins de dedução com despesas com plano de saúde deve haver comprovação dos
valores pagos relativamente a cada um dos beneficiários, sob pena de não aceitação da
dedutibilidade pleiteada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 135, por meio do qual, além de reiterar os termos da impugnação apresentada,
defendeu que, em relação à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a título de Resgate
de contribuições a previdência privada, não houve a compensação do Imposto de Renda retido na
fonte, no valor de R$ 824,59 (oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta nove centavos), da fonte
05.607.427/0001-76 HSBC Vida e Previdência Brasil S/A.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000557/2009-50

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, dele conheço em parte pelas razões
a seguir expostas.
Da Matéria Não Arguida na Impugnação
O Recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentação e argumentação não
deduzida em sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o Recorrente
inovou suas razões de defesa neste momento processual no que tange especificamente à alegação
de que não houve, em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de contribuições a previdência privada, a compensação do Imposto de Renda retido na fonte, no
valor de R$ 824,59 (oitocentos e vinte quatro reais e cinquenta nove centavos), da fonte
05.607.427/0001-76 HSBC Vida e Previdência Brasil S/A.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Da Lide
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (fl. 110) com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 6.110,70, recebido pelo contribuinte da fonte
pagadora HSBC Vida e Previdência S.A e Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Na apuração do
imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 92,02;
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Aluguéis no valor de R$
97.705,01, conforme documentos apresentados a Fiscalização.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 33.794,87, por falta de
comprovação, não apresentou nenhum comprovante.
- Compensação Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 21.335,51. Não consta
nos sistemas informatizados da SRFB os valores declarados, intimado o Contribuinte afirma que
não efetuou os recolhimentos.
O Contribuinte, conforme expressamente constatado pela DRJ, não se pronunciou
sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, tendo, ainda, admitido que se equivocou ao declarar que pagou os valores relativos ao
carnê-leão reconhecendo que não realizou os devidos pagamentos. Dessa forma, estão em litígio
(i) a omissão de rendimentos – aluguéis e (ii) a dedução indevida de despesas médicas.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000557/2009-50

Passemos, então, à análise de cada uma das matérias em questão.
Da Omissão de Rendimentos - Aluguéis
Conforme exposto linhas acima, a Fiscalização apurou Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas Aluguéis no valor de R$ 97.705,01.
O Recorrente defende que os rendimentos são relativos a aluguel de pasto e que
tributou 50% em sua declaração e os outros 50% foram declaradas na DIRPF de sua esposa.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
O artigo 6o do RIR Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99
disciplina a tributação a respeito rendimentos dos cônjuges:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II – cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Pela leitura do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que a regra geral de
tributação para os rendimentos próprios é de 100% e os produzidos pelos bens comuns é
de 50% em nome de cada um dos cônjuges.
No caso, verifica-se que o contribuinte não fez prova, por meio de demonstração do
regime de casamento ou por outros documentos, que indiquem a propriedade conjunta
dos bens.
Assim, considerando que os contratos de locação juntados aos autos, bem como a
informação de parte dos rendimentos em DIRF indicam como único beneficiário do
rendimento o contribuinte e não havendo prova da existência de que os bens explorados
economicamente seja de propriedade comum do casal, prevalece a regra de tributação
pela totalidade em nome do contribuinte, nos termos do anteriormente citado art. 6o, I
do Regulamento do Imposto de Renda.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância manteve incólume o
lançamento fiscal neste particular sob o argumento de que o Contribuinte não logrou demonstrar
a propriedade conjunta dos bens, o que daria ensejo à tributação na proporção de 50%, nos
termos do inciso II, art. 6o, do RIR/99.
Registre-se pela sua importância que, em sede de impugnação, o Contribuinte
apresentou tanto a sua DIRPF (fl. 13), quanto a declaração da sua esposa (fl. 29), ambas
referentes ao ano-calendário 2008, nas quais cada cônjuge declarou rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física na ordem de R$ 91.553,60 (vide fls. 15 e 30).
O somatório dos valores em questão (91.553,60 + 91.553,60 = 183.107,20), por
sua vez, é ligeiramente superior àquele apurado pela Fiscalização, no montante de R$
180.418,61, constante no Relatório de Malha IRPF/2019 de fl. 48.
Tais constatações, por si próprias, já seriam bastante o suficiente para dar
provimento ao recurso voluntário do Contribuinte neste particular, uma vez que, no
entendimento deste Relator, resta claro e evidente que o Notificado declarou os rendimentos em
questão na proporção de 50% na sua declaração, estando os outros 50% declarados na DAA de
sua esposa.
Concluir de forma diversa, configuraria enriquecimento sem causa do Estado.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000557/2009-50

Ocorre que, com vistas a afastar os fundamentos do órgão julgador de primeira
instância, no sentido de que não restou demonstrada a propriedade comum dos bens, o
Contribuinte trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário apresentado, certidão quinzenária
do cartório de registro de imóveis referente ao imóvel objeto dos contratos de arrendamento
rural, demonstrado que referido bem se trata, de fato, de propriedade comum do Recorrente e a
da sua esposa (vide fls. 167, 195 e 211).
Neste contexto, voto por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte
neste particular, cancelando-se o lançamento em relação à infração de omissão de rendimentos
(aluguéis) recebidos de pessoas físicas.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Com relação à glosa das despesas médicas deduzidas pelo Contribuinte em sua
DAA AC 2008, a fiscalização informou na descrição dos fatos que o contribuinte, regularmente
intimado, não apresentou nenhum comprovante de despesas médicas.
Dessa forma, foram glosados os seguintes valores:

O contribuinte, na impugnação apresentada, defende que se tratam de valores
referentes ao seu plano de saúde e da sua esposa, pagos para a Seguradora Goldem Cross. Anexa,
naquela oportunidade, o Demonstrativo de Mensalidades Pagas (fl. 35).
A DRJ sobre a matéria em questão destacou e concluiu que:
No documento apresentado pelo impugnante consta também como beneficiária do plano
a sua esposa, contudo tal despesa não é dedutível, pelo fato desta ter apresentado
declaração em separado, não podendo assim ser considerada como sua dependente para
fins de dedução nos termos do art. 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/95.
O comprovante que relaciona os valores pagos a Golden Cross não especifica quanto se
refere a cada uma dos beneficiários, de maneira que não se pode identificar com
precisão qual o valor dedutível que pode ser aceito relativamente ao contribuinte e qual
deve permanecer glosado, por se referir às despesas relativas a esposa do notificado.
E sem saber qual valor se refere a cada um dos usuários, não há como acatar a
dedutibilidade da despesas, devendo ser mantida a glosa sobre o valor integral, pelo
menos até que se comprove documentalmente qual valor se refere à esposa no referido
plano.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância manteve integralmente a glosa
perpetrada pela Fiscalização, ante a ausência de demonstração do valor correspondente a cada
um dos usuários do plano de saúde.
Neste particular, o Contribuinte, em sede de recurso voluntário, apresenta novo
Demonstrativo de Mensalidades Pagas emitido pela Golden Cross com os valores referentes
apenas ao titular, Sr. Clovis Amaral (fl. 143).
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
reconhecendo o direito do Contribuinte à dedução de despesas médicas no valor de R$
16.883,00, conforme demonstrativo da Seguradora do plano de saúde de fl. 143.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000557/2009-50

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação da falta de compensação do Imposto de Renda retido
na fonte no valor de R$ 824,59 e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento,
cancelando-se o lançamento em relação à infração de omissão de rendimentos (aluguéis)
recebidos de pessoas físicas e restabelecendo a dedução de despesas médicas no valor de R$
16.883,00, conforme demonstrativo da Seguradora do plano de saúde de fl. 143.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital